Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-91.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002397-91.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), SERGIO ALBERTO FERNANDES - CNPJ: 24.984.114/0001-81 (APELADO), SERGIO ALBERTO FERNANDES - CPF: 363.999.909-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o empresário individual executado faleceu antes da citação válida, o que impediria a formação da relação processual e o redirecionamento da cobrança ao espólio. O ente municipal sustenta a possibilidade de prosseguimento da execução, com redirecionamento ao espólio, porquanto o falecimento teria ocorrido após o lançamento do crédito e o ajuizamento da ação, requerendo, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do empresário individual falecido antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido quando o falecimento do devedor ocorrer após sua citação válida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A citação é
pressuposto
essencial para a formação válida da relação processual, sendo sua ausência, no caso de falecimento anterior do executado, causa de extinção do feito sem resolução do mérito.

5.
O empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural, o que implica a extinção da firma individual com o falecimento do titular, inexistindo, assim, sujeito passivo capaz de figurar na execução.

6.
O patrimônio do falecido passa a integrar a herança e deve ser submetido ao juízo do inventário, inviabilizando a continuidade da execução fiscal no juízo em que proposta.

7.
A sentença recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento do STJ e da jurisprudência deste Tribunal, que reconhecem a nulidade da execução fiscal proposta contra empresário individual falecido antes da citação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1807879/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.5.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1002519-41.2017.8.11.0037,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de que o executado, empresário individual, faleceu antes da citação válida, o que impediria a formação da relação processual e o redirecionamento ao espólio.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a execução foi proposta contra a pessoa jurídica do empresário individual e que o falecimento não deveria acarretar a extinção automática do processo.

Defende que o óbito ocorreu após o lançamento do crédito tributário e após o ajuizamento da execução, o que tornaria possível o redirecionamento da cobrança ao espólio.

Afirma que a jurisprudência admite o prosseguimento da execução fiscal nessa hipótese, ainda que não tenha havido citação em vida do executado, desde que o lançamento tenha ocorrido previamente ao falecimento.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para
anular
a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal em face do espólio.

(Id
326439961
).

Contrarrazões apresentadas pela parte executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que o executado faleceu antes da citação válida, o que inviabiliza o redirecionamento da execução e impede a formação válida da relação processual, sendo pacífico o entendimento de que o espólio só pode ser responsabilizado quando o falecimento ocorre após a citação.
(Id
326439965
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal mediante redirecionamento ao espólio do executado, falecido antes de ser validamente citado
.

Do exame dos autos, verifico que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em
19.4.2018
, visando à cobrança do crédito tributário no valor de R$
11.291,91
, consubstanciado na
s
Certid
ões
de Dívida Ativa n.
2783/2018 e n
.
8799/2018
.

Após o despacho inicial e diversas tentativas de citação, tanto por carta quanto mediante diligências do oficial de justiça, a parte executada
foi
citada por edital em 12
.
3
.
2023.

Posteriormente, o juízo de origem, de ofício, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer que o executado havia falecido antes da citação válida
(13.3.2021)
.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando ser possível o prosseguimento da execução fiscal, com redirecionamento ao espólio, por entender que o falecimento ocorreu após o lançamento tributário e o ajuizamento da ação.

Sobre o assunto, sabe-se que
o redirecionamento da execução contra o espólio somente é admitido quando o falecimento do executado ocorrer após sua devida citação nos autos da execução fiscal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o
redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação
, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

2. ‘Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário’ (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018,
DJe
19/12/2018).
(...)
.(STJ
-

AgInt
nos
EDcl
no REsp 1807879/PE, Primeira Turma,
R
elator Ministro Gurgel de Faria,
j.
23
.
5
.
2022).
(Destaquei).

No caso dos autos, restou incontroverso que a empresa executada era titularizada pelo empresário individual Sergio Alberto Fernandes.

Com o seu falecimento, a empresa individual foi automaticamente extinta, pois, em situações dessa natureza, não há distinção entre a pessoa natural e a pessoa jurídica, já que o próprio empresário exerce diretamente a atividade empresarial.

Portanto, tendo a devedora tributária, na condição de empresária individual, falecido antes de ser validamente citada na execução fiscal, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL FALECIDA ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A empresária individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural titular, razão pela qual o falecimento do empresário implica a extinção da firma individual, inexistindo sujeito passivo capaz de figurar no polo da execução.

4.O patrimônio deixado pelo empresário individual passa a integrar a herança e submete-se ao regime sucessório, devendo eventuais créditos ser cobrados no juízo do inventário.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do executado ocorre após a citação válida.

6.Falecendo o devedor antes de ser citado, não há formação válida da relação processual, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, conforme entendimento pacífico do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
(...). (TJMT
1002519-41.2017.8.11.0037,
Rela
. Desa.
V andymara G alvão R amos P aiva

Z
anolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14
.
11
.
2025
). (Destaquei).

Logo, merece ser mantida a sentença que reconheceu a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal diante do falecimento do empresário individual antes da citação
.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo
inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025